Tribunal: TJDFT
Processo: 0723082-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REQUISITO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS E EXTRATO DE CONSULTA AO SISTEMA DO DENATRAN. MEIOS IDÔNEOS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto de financiamento. Em suas razões recursais, o agravante alega ser ilegal a decisão recorrida na medida em que a instituição financeira não juntou cópia do contrato de cédula de crédito bancário nos autos do processo originário.

2. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/69 condiciona a concessão da medida liminar de busca e apreensão à comprovação da situação de inadimplemento do devedor fiduciante e da sua constituição em mora. Em relação à mora, o art. 2o, §2o, do mesmo Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que deve ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, o que consta ao ID 130523375 do processo de origem.

3. O demonstrativo de débitos (ID 130523373 do processo de origem) faz referência expressa ao nome do devedor fiduciante e ao número do contrato celebrado entre as partes, além de apresentar de forma detalhada as prestações em atraso, seus valores e os correspondentes acessórios incidentes. Ademais, consta do ID 132503366 (processo de origem) extrato de consulta ao sistema Base Bin do DENATRAN, do qual se extrai a existência de registro de alienação fiduciária em garantia no cadastro do veículo objeto do financiamento contratado pelo agravante. Tais fatos demonstram suficientemente a existência da relação jurídica entre as partes e a situação de descumprimento contratual do agravante, mostrando-se, pois, aptos a comprovar o requisito de inadimplência exigido para o deferimento da busca e apreensão.

4. Além disso, a medida de busca e apreensão foi efetivada em 22/5/2023, conforme certidão de ID 160070663 do processo de origem. Transcorridos mais de 5 (cinco) dias desde aquela data sem que o devedor fiduciante, ora agravante, tenha pago a integralidade da dívida, mostra-se incabível a restituição do veículo pretendida, haja vista a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69. Precedentes do TJDFT.

5. A decisão recorrida é consentânea com as regras legais e o entendimento jurisprudencial aplicáveis ao caso, motivo pelo qual deve ser mantida. Recurso conhecido e desprovido.